Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ABALIZADORES. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR. NÃO SUCUMBÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA N.o 326 DO COLENDO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação do abalo psicológico vivenciado pela vítima, para ensejar a compensação pecuniária pelo ofensor ao ofendido.

2. A quantificação pecuniária do dano moral deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vista à compensação do mal injusto experimentado pela vítima e à punição do causador do dano, sem promover o enriquecimento indevido da parte ofendida. A indenização dos danos morais fixada com observância desses parâmetros, não comporta majoração.

3. O arbitramento do valor da indenização do dano moral em valor inferior ao pedido pela parte, não implica em sucumbência reciproca ou mínima, conforme o teor do verbete sumular n.o 326 do colendo STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.